Tribunal: TJBA
Processo: 8177613-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177613-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ROBERTO DE OLIVEIRA FACCHINETTI e outros (4)

Advogado(s)
:
SULAMITA VICTORIA BERNARDES ALVES DE OLIVEIRA, ALYNE SILVA DE MORAIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E
OMISSÃO.
VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por recorrentes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, reformando parcialmente a sentença que reconhecia o direito de permanência das dependentes no plano.

2. Sustentada contradição no julgado por reconhecer a ausência de expectativa legítima das filhas para permanência no plano e, ao mesmo tempo, conceder prazo de transição de um ano com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação à ruptura abrupta de relação contratual de longa duração.

3. Alegada omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais citados na sentença de primeiro grau e quanto à manutenção da autora Norma Suely Braga Facchinetti como beneficiária do contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão embargado ao afastar a supressio e, simultaneamente, conceder prazo de transição com base na boa-fé e proporcionalidade; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de precedentes e à situação da coautora Norma Suely Braga Facchinetti.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A contradição autorizadora dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre premissas e conclusões da mesma decisão, e não entre esta e elementos externos, como jurisprudência, provas ou alegações da parte.

6
. O acórdão embargado distinguiu corretamente dois institutos jurídicos: a supressio, afastada por ausência de expectativa legítima, e a modulação dos efeitos da decisão, fundada na proporcionalidade e nos arts. 21 e 23 da LINDB.

7
. A concessão de prazo de transição não implica reconhecimento de direito adquirido, mas medida proporcional diante da ruptura abrupta de relação contratual de longa duração.

8
.
O
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

9
. Inexistência de omissão ou obscuridade quanto à autora Norma Suely Braga Facchinetti, cuja manutenção no contrato foi expressamente confirmada na fundamentação, sendo desnecessária sua repetição no dispositivo.

1
0
. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto error in judicando.

IV. DISPOSITIVO

1
1
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8177613-47.2023.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
s

ROBERTO DE OLIVEIRA FACCHINETTI e outr
a
s

e embargad
a

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .